Tribunal: STF
Processo: RE 1177699
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-21
Data de publicação: 2019-02-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Há repercussão geral da questão constitucional referente ao direito de candidato estrangeiro à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.